Tribunal: TJDFT
Processo: 0712011-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA EXCESSIVA. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. A recorrente intenta compelir o Distrito Federal a disponibilizar procedimento cirúrgico de HERNIOPLASTIA INCISIONAL. Aduz, em suma, a necessidade da cirurgia, conforme determinado pelo médico e demora excessiva para marcação do procedimento, o que fere a sua dignidade.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47937975). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 47937978). Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 48305270).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
5. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
6. O autor aguarda a marcação do procedimento cirúrgico desde o dia 22/11/2022, quando foi inserido no sistema SISREG -III (ID 47937959 - pág. 4) e até a presente data não há notícias de data para a realização da cirurgia, ultrapassando o prazo de 180 dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ.
7. Assim, comprovada a necessidade do procedimento e ultrapassado o prazo razoável para atendimento, deve ser garantido o imediato tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a disponibilizar à autora o procedimento cirúrgico de HERNIOPLASTIA INCISIONAL, nos termos do relatório médico, no prazo de 30 dias, na rede pública ou na rede particular, às suas expensas, sob pena de sequestro de verba pública. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.